Tribunal: TJPA
Processo: 0824902-94.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0824902-94.2017.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: SIMONE CAVALCANTE DOS REIS

RECORRIDO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARÁ - DETRAN, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. ATENDIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. PERDA DE OBJETO. NÃO CABIMENTO. NECESSÁRIO JULGAR MÉRITO. MULTA DE TRÂNSITO PAGA. AUSÊNCIA DE BAIXA NO SISTEMA. IMPEDIMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME NECESSÁRIO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

1.

O juízo de primeiro grau concedeu a segurança para que a Autoridade coatora
promova a baixa em seus registros do Auto de Infração nº M149324174, que suspenda a exigência da multa e que realize a emissão de novo boleto para pagamento do Certificado de Licenciamento de Veículo.

2.

Resta incontroverso que a multa cobrada quando licenciamento do veículo é indevida, pois a impetrante efetuou o pagamento, conforme comprovante anexado aos autos.

3.

Considerando que o ajuste no sistema ocorreu somente após a concessão da medida liminar, não há que se falar em perda do objeto, sendo imprescindível o julgamento do mérito.

4.

Considerando que houve a violação de direito líquido e certo, verifica-se devida a concessão da segurança.

5.

Remessa necessária, confirmação da sentença.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
RECONHECER O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMAR a sentença
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a). Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário em relação à sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que ratificando os termos da liminar
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora promova a baixa em seus registros do Auto de Infração nº M149324174, que suspenda a sua exigência e que realize a emissão de novo boleto para pagamento do Certificado de Licenciamento de Veículo, excluindo de tal montante as taxas de serviços bancários e de correios.

Na peça inicial consta que a impetrante é proprietária do veículo VW/GOL 1.0 GIV, ano 2008/2009, placa JVK4575, chassi n° 9BWAA05W39T088543 e que foi multada pela infração "DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA" cujo o AUTO DE INFRAÇÃO está sob o número M149324174.

A impetrante, reconhecendo seu dever, pagou a multa, mas ao tentar obter o licenciamento de seu veículo foi impedida, pois não havia sido dada a baixa da referida penalidade.

O Ministério Público apresentou manifestação (Id.
3932265
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Reexame Necessário em relação à sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que ratificando os termos da liminar
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora promova a baixa em seus registros do Auto de Infração nº M149324174, que suspenda a sua exigência e que realize a emissão de novo boleto para pagamento do Certificado de Licenciamento de Veículo, excluindo de tal montante as taxas de serviços bancários e de correios.

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/2015
[1]
, passando a apreciá-la.

Cediço que o Mandado de Segurança é meio jurídico válido para resguardar direito líquido e certo, devendo a parte trazer aos autos provas pré-constituídas, fato que se revela como condição da ação
[2]
.

Cumpre ponderar que a concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da liminar concedida.

Desse modo, não há que se falar em perda do objeto em razão do atendimento da medida liminar.

Da análise dos autos, é possível verificar que a impetrante pagou multa de trânsito decorrente da infração relacionada ao veículo de sua propriedade. Todavia, quando do licenciamento do aludido veículo verificou-se que não fora dada a baixa do registro da infração, o que somente ocorreu após a impetração do presente mandado de segurança.

Destarte, vislumbro que, não obstante a impetrante ter cumprido com suas obrigações, ficou impedida de obter o licenciamento de seu veículo, sendo-lhe violado um direito, o que merecia o justo reparo.

A jurisprudência manifesta-se nesse diapasão:

MANDADO DE SEGURANÇA - NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV) - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MULTA - COMPROVAÇÃO DE QUE A MULTA JÁ HAVIA SIDO PAGA - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA CONFIRMADA EM DUPLO GRAU. - Constitui ato ilegal e abusivo de autoridade a recusa de expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) sob alegação de ausência do pagamento de multa quando comprovado o pagamento dessa, formando-se aquele ato de autoridade passível de correição pela via do mandado de segurança.

(TJ-MG - AC: 10024100029362001 Belo Horizonte, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 25/10/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2011)

Ante o exposto
,
RECONHEÇO O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMO a sentença, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[2]

Lei n.º
12.016
/2009

Artigo 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Belém, 10/02/2021